Tribunal: TJES
Processo: 5004026-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004026-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se
de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo ausência de prova de regular contratação do cartão de crédito consignado (0229015192398), declarando a ilegitimidade dos descontos, o cancelamento do contrato, condenando a ré a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente e a indenizar no importe de R$ 5.000,00, bem como determinando que a autora realize depósito judicial da quantia de R$ 1.100,00, recebida pelo contrato impugnado.

Nos termos do recurso interporto pela autora, a r. sentença merece reforma, apenas e tão somente quanto a necessidade de restituição em dobro dos valores desconta
dos, pois não reconhecida a legitimidade da contratação, os descontos são indevidos.

Em contrapartida, nos termos do recurso interposto pela ré, a r. sentença merece reforma, ao sustentar em síntese, regular contratação e ausência de ato ilícito, tendo a autora utilizado o cartão e aceitado valores de saque complementar, devendo se obrigar as contraprestações do contrato pactuado pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, pugnando pela improcedência da demanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que ambos se encontram tempestivos, cabíveis, estando o recurso interposto pelo banco devidamente preparado (id nº 4015715) e pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo ambos os recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id’s nº 4015718 e 4015735.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, embora a requerida sustente a possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, apresentando apenas em sede de recurso TED’s e contrato, fato é que só é admitida a possibilidade de juntada de novos documentos na fase recursal, se a parte comprovar se tratar de documentos confeccionados após o ajuizamento da demanda ou se apresentar motivo justo para apresentação posterior, o que não é o caso dos autos.

Aliás, o contrato e os comprovantes de transferências não são novos documentos, até porque, não se entrando no mérito da validade e regularidade dos documentos, estes no mínimo, para serem capazes de atestar a regular contratação, existem desde 2017, de modo que deveria ter sido juntados em contestação ou até a data da audiência de instrução, no mais, a ré nem sequer justifica a juntada posterior, se limitando a alegar tal possibilidade,
pelo que deixo de conhecer os documentos de id nº 4015709, 4015710, 4015711, 4015712, 4015713 e 4015714, inseridos na peça recursal
.

Igualmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado pela complexidade da causa, pois a perícia é completamente desnecessária para o julgamento, ou seja, os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

No mérito, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, tendo em vista o saque de valores complementares nas faturas, entretanto, sabe-se que estes valores não são sacados pela parte no caixa eletrônico, mas sim disponibilizados de forma unilateral pelas instituições financeiras nas contas em que realizam os descontos mensais, até porque, em regra, os consumidores não recebem o cartão de crédito (plástico).

No ensejo, através dos áudios juntados a contestação, referente a autorização dos saques complementares, mal se escuta o que a atende fala, a propósito, o próprio áudio demonstra a vulnerabilidade do consumidor, de modo que basta a oitiva do áudio para se verificar a invalidade da contratação, pois ambas as atendentes se comunicam de forma excessivamente rápida e em volume baixo e, somado a estes fatos, a ré não junta provas da regularidade da contratação inicial.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a autora fez prova dos descontos mensais em seu benefício e a requerida se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia na medida em deixou de comprovar a regularidade da contratação,
não havendo que se falar em improcedência dos pedidos
.

Em relação aos danos morais,
sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
até porque se determinou nos autos que a autora restituísse o valor recebido, através de depósito judicial, pelo que
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela instituição financeira
.

De outra quadra, referente ao recurso interposto pela autora, incontroverso pela dinâmica processual que os descontos são indevidos, em suma, a autora impugna o contrato, a ré não faz prova da regularidade da contratação, sendo imperiosa a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, ademais, o Enunciado 29 da Turma de Unificação dos Juizados, determina que cancelado o contrato de cartão consignado, a restituição dos valores descontados pela instituição financeira devem se dar em dobro,
razão pela qual vota-se pela reforma parcial da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pela autora
e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
determinar que a restituição dos valores descontados no benefício da autora seja em dobro,
em relação ao recurso interposto pela requerida
,
CONHEÇO
, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
a autora
, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95
e, em
razão do não provimento do recurso interposto
pelo banco
,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)